Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700488-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA MORAIS AGRAVADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexandre de Oliveira Morais contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0713604-28.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “A cobrança de taxa de administração pela requerida, por si só, não constitui ilegalidade. É necessário, em contraditório, verificar os termos pactuados entre as partes quando da contratação. Nesta sede, sequer é possível analisar a probabilidade do direito vindicado, pois o autor não acostou aos autos o contrato celebrado com a requerida, nem se muniu, previamente, dos instrumentos processuais previstos na legislação para essa finalidade. Ademais, a simples irresignação do demandado com a cobrança não é suficiente para elidir a mora. Por fim, os documentos acostados não permitem concluir que os valores deliberadamente depositados nos autos são suficientes para quitar o contrato, o que reforça a necessidade de contraditório prévio para solução do litígio. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência. Intimem-se. Preclusa esta decisão, liberem-se os valores depositados nos autos, pois, jamais, houve autorização judicial para depósito. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Intimem-se.” Alega o Agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Discorre que a controvérsia consiste na inexigibilidade da taxa de 5% (cinco por cento) na hipótese de pagamento entre o 6o e 10o dia de atraso e de 10% (dez por cento) a partir do 11o dia de atraso, a título de despesa administrativa extrajudicial. Relata que deixou de adimplir algumas parcelas do contrato, porém, já pagou R$ 301.676,29 (trezentos e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte nove centavos) e as parcelas em atraso foram depositados em juízo. Registra que a taxa administrativa extrajudicial é abusiva e ilegal, pois já há previsão contratual de multa de 2% (dois por cento). Sustenta que embora tenha garantido o juízo com o depósito das parcelas em atraso, devidamente atualizadas e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), o pedido de consignação em pagamento foi indeferido, e foi determinado o levantamento do valor depositado. Informa que não possui cópia do contrato para ser juntada aos autos, pois embora tenha requerido, por diversas vezes, a Agravada não a forneceu. Ao final, requerer a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito em conta judicial vinculada ao processo das parcelas vencidas, no valor incontroverso. Alternativamente, requer que seja determinada à Agravada que emita os boletos anteriores, sem as taxas extrajudiciais, e a emissão dos boletos atuais. O preparo foi recolhido (Id. 42654964). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger, de modo célere e eficaz, direitos prestes a ser molestados. A concessão da tutela de urgência, todavia, exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para autorizar os depósitos em conta judicial vinculada ao processo do valor incontroverso ou, alternativamente, a emissão dos boletos anteriores sem as taxas extrajudiciais, bem como dos atuais, para elidir os efeitos da mora. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos da tutela de urgência. Como visto, na origem, a controvérsia consiste na inexigibilidade da taxa de 5% (cinco por cento) nas hipóteses de pagamento entre o 6o e 10o dia de atraso e de 10% (dez por cento) quando o pagamento ocorrer a partir do 11o dia de atraso das despesas administrativas extrajudiciais. Como se sabe, o objetivo da ação de consignação em pagamento é alcançar o efeito liberatório da dívida, que somente se atinge quando o depósito corresponder ao montante devido, sendo importante ressaltar que o credor não é obrigado a receber prestação menor ou diversa da contratada (artigo 313 do Código Civil). Assim, o mero depósito em juízo do valor indicado pelo devedor confesso não lhe assegura o direito de ter a mora afastada, pois segundo a Súmula n° 380 do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. No caso, não se avista plausibilidade na tese levantada pela parte Agravante, nem razoabilidade no valor que pretende depositar em juízo. É necessário aguardar o contraditório, para que novos elementos de convicção sejam apresentados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora